Tribunal: STF
Processo: AO 2668
Classe: AO
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em ação originária. Controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que o Plenário julgou improcedente o pedido formulado em ação originária, mantendo ato do Conselho Nacional de Justiça que aplicou ao autor a sanção de aposentadoria compulsória.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a existência de contradição e obscuridade no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



    III. Razões de decidir



    3. A decisão recorrida não afirma a possibilidade de revisão judicial ampla e irrestrita dos atos do Conselho Nacional de Justiça. O que se disse, nos termos da jurisprudência desta Corte, é que só se admite o controle desses atos pelo Supremo Tribunal Federal em caso de anomalia grave. Ao analisar o caso concreto, o Plenário concluiu que essa hipótese não está presente, porque não caracterizadas a injuridicidade e a manifesta falta de razoabilidade alegadas pelo autor.



    4. O julgamento de improcedência do pedido formulado em ação de improbidade administrativa teve por fundamento a ausência de enquadramento da conduta nos atos definidos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992. Portanto, assim como consignado na decisão embargada a respeito da absolvição do acusado na esfera penal, esse pronunciamento não impede o reconhecimento de transgressão disciplinar pelo Conselho Nacional de Justiça. Precedentes.



    5. Não há contradição entre os resultados desta ação originária e de outros mandados de segurança julgados pela Segunda Turma. O acórdão embargado expressamente distingue os casos. Além disso, a jurisprudência desta Corte não admite embargos de declaração quando baseados em discrepância supostamente estabelecida entre as razões de decidir de julgados diversos. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    6.  Embargos de declaração a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: RE 736.351-AgR (2013), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; RMS 33.582-AgR (2020), Relª. Minª. Rosa Weber (2020); MS 38.030-AgR (2024), Rel. Min. Flávio Dino; ACO 3.121-ED (2021), Relª. Minª. Rosa Weber; e ADI 7.076-ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.